Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702044-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: L D M SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0709314-80.2021.8.07.0014, iniciado em desfavor de L D M SEGURANCA LTDA., na qual indeferiu o pedido de pesquisa de ativos com reiteração automática, nos seguintes termos (ID 145393570, do processo de origem): “Expeça-se, imediatamente, alvará de levantamento da quantia de R$ 1.630,36, bloqueada via Sisbajud em ID no 139386014, em favor da parte credora. Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Dessa forma, indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 42945683), a parte agravante pontua que que seria necessária a realização de bloqueios reiterados (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias no sistema, objetivando dar efetividade a execução. Pontua que a realização de busca de bens em nome da agravada por meio do Sistema SISBAJUD (teimosinha), de modo reiterado automático, não configura qualquer abusividade, tendo por finalidade constatar as condições econômicas do devedor de forma automática, configurando simples exercício regular de um direito consistente na utilização das ferramentas eletrônicas colocadas à disposição do Poder Judiciário para tornar mais célere e efetivo o pleito executivo. Argumenta que o “risco da demora fica consubstanciado na determinação do D. Juízo para suspensão do cumprimento de sentença, conforme Decisão de ID 145393570, o que, sendo feito, acarretará no arquivamento provisório da ação originária.” (ID 42945683 - Pág. 10) Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, determinado o bloqueio e penhora de ativos financeiros em nome da agravada, via sistema SISBAJUD, com a função de bloqueios reiterados (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias. Preparo devidamente recolhido (ID 42945692 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo determinou o envio imediato dos autos à suspensão e arquivamento, na forma do artigo 921 do CPC, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa ou arquivada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator